Tribunal: TCU
Processo: 017.389/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão prolatado no âmbito de denúncia a respeito de possíveis irregularidades relacionadas a processo de aquisição de terras para a reforma agrária em Buritis/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, em que se aprecia pedido de reexame interposto pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) contra o Acórdão 1746/2025-TCU-Plenário , relativo ao Processo SEI 54000.056379/2024-17, conduzido pela Superintendência do Incra no Distrito Federal e Entorno (Incra/DF), cujo objeto é a aquisição de imóvel rural para a reforma agrária em Buritis/MG, com valor inicial de R$ 9.171.712,11, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária a respeito deste acórdão.